Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0740414-32.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] em demanda de liquidação individual e provisória de sentença proferida em ação coletiva, que tramitou no juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal[2], acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor. Em suas razões, defende o agravante que a r. decisão recorrida contraria determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp no 1.319.232/DF), que ordenou a suspensão dos cumprimentos individuais e liquidações de sentença até o julgamento do RE 1.101.037 (Tema 1075) pelo Supremo Tribunal Federal. Aduz a ilegitimidade ativa do autor, visto que a cédula rural objeto da inicial foi emitida no município de Guanambi (BA) e, noutro giro, a sentença da ação civil pública em voga faz coisa julgada erga omnes tão somente nos limites da competência do órgão prolator da decisão – Distrito Federal, nos termos do art.16 da Lei no 7347/85. Nessa senda, conforme o art. 516, II, e 520, do CPC, ressalta a incompetência para processar e julgar o feito do juízo a quo, além da necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central (Bacen). Sustenta que o prosseguimento da ação poderá impor ao agravante a obrigação de arcar com os custos da prova pericial, bem como a possível inversão do ônus probatório, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o qual, de antemão, diz não incidir in casu. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para julgar improcedentes os pedidos de liquidação de sentença, assim como requer o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Primeiro, não identifico a probabilidade do provimento do recurso, haja vista o julgamento neste Colegiado, em 06/02/2019, do AGI 0718740-66.2018.8.07.0000, da relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro. É dizer, os Embargos de Divergência no RESP no 1.319.232/DF referem-se a questão afeta à União e ao Banco Central, os quais não são parte nos presentes autos. Outrossim, prevalece a regra geral do foro do domicílio do réu-agravante, que tem sede no Distrito Federal, sendo a execução individual da sentença coletiva proposta apenas contra o Banco do Brasil. A propósito, confira-se aresto similar deste TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO INDIVIDUAL. RESP No 1.319.232/DF, ORIGINÁRIO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.04.3400 (ACP 94.0008514-1). DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS EM FACE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TEMA 685. 1. Referindo-se os Embargos de Divergência no RESP no 1.319.232/DF a questão afeta à União e ao Banco Central, os quais não são parte no cumprimento de sentença, não se suspende o curso deste em que o executado é o Banco do Brasil. 2. Tem legitimidade para propor o cumprimento de sentença o emitente das Cédulas Rurais Hipotecárias objeto dos autos. 3. Havendo solidariedade, garante-se ao credor o direito de optar contra quem deseja demandar, se contra um ou alguns devedores, total ou parcialmente (CPC/2015 275 e CC 779). 4. Não se remete o cumprimento de sentença ajuizado contra o Banco do Brasil para a Justiça Federal se expressamente prevista a solidariedade passiva no título exequendo entre os executados, Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União. 5. Não cabe chamamento ao processo em cumprimento de sentença. 6. Não há necessidade de liquidação de sentença se o título judicial definiu e detalhou de forma minuciosa os critérios a serem observados na elaboração do cálculo das diferenças devidas. 7. Na hipótese em que o executado realiza o depósito judicial com mero intuito de garantia do juízo, devem incidir a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, uma vez que o devedor ainda encontra-se inadimplente, em razão de a quantia devida ainda não estar à disposição do credor. 8. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior (REsp no 1.370.899/SP, Tema 685 dos recursos repetitivos). 9. Rejeitaram-se as preliminares, negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno. (AGI 0718157-47.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 17/6/2020, DJe 8/7/2020) De mais a mais, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, sem demonstrar, o agravante limita-se na alegação de perigo de dano irreparável e prejuízos financeiros com a manutenção do ato decisório. De outro lado, não vejo no processo principal a proximidade do pagamento ou sequer ordem para constrição de algum bem do agravante, vez que, em verdade, tão somente houve a ordem ao agravante para apresentar documentação afeta à lide em comento. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68944193 no processo de origem de no 0708848-62.2020.8.07.0001. [2] Processo no 94.0008514-1 – TRF1 – Justiça Federal do DF.